Tribunal: CARF
Processo: 10280.903014/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.903014/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.519 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS-PASEP/COFINS
EXPORTAÇÃO.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO
O crédito energia elétrica consumida nas atividades de exportação pode ser
apurado por meio do rateio proporcional previsto no art. 3o, §8o, inciso II da
Lei no 10.833/2003.
Impossibilidade de correção de ofício de erro do contribuinte no cálculo do seu
crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.517, de 27 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10280.903011/2013-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Renata da Silveira Bilhim e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares. Ausente momentaneamente a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA que, por unanimidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.903014/2013-64
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.519 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903014/2013-64

votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer crédito
adicional proporcional às despesas de energia glosadas pela Fiscalização.

O Acórdão foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PIS-PASEP/COFINS
ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO ANTECIPADO. CRÉDITO.
Uma despesa é considerada incorrida no momento em que acontece o consumo do bem
ou a utilização do serviço, independentemente de quando se dê o pagamento. Dessa
forma, tendo sido consumida a energia no período de apuração am análise, caberá o
direito ao crédito ainda que o pagamento tenha ocorrido de forma antecipada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PROVAS NA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A Contribuinte foi notificada do referido Acórdão, apresentando Recurso
Voluntário, por meio do qual solicita o reconhecimento integral do direito creditório vindicado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

No mérito a Recorrente requer o reconhecimento da integralidade do
crédito requerido no PER no 18073.53537.121113.1.5.09-0820 e,
consequentemente a homologação integral das compensação formalizada
na DCOMP no 26864.78083.171114.1.3.09-4451.

Para tal alega ter ocorrido erro da Autoridade Fiscal na apuração do
crédito mediante a aplicação de rateio proporcional entre as receitas
obtidas no mercado interno e aquelas decorrentes da exportação, em
razão de ter considerado “no somatório da receita total (denominador),
além das receitas provenientes do mercado interno e externo, as receitas
financeiras sujeitas à alíquota zero”.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.519 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903014/2013-64

Entretanto, razão não assiste à Recorrente.

Com efeito, embora a técnica por ela utilizada para a apuração do seu
crédito encontre amparo no disposto no inciso II do §8o do art. 3o da Lei
n.o 10.833/2003 que dispõe:

“§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência
cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da
pessoa jurídica, pelo método de:
(...)
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.”

Não merece prosperar a argumentação da Recorrente quanto à utilização,
pela fiscalização, das receitas financeiras no cálculo da receita total,
acarretando a redução do seu direito de crédito.

O Acórdão objurgado é esclarecedor quanto à simples utilização, pela
Autoridade Fazendária, dos percentuais de receita declarados pela
Recorrente, com a exceção do mês de agosto de 2012 em razão do erro
acima apontado, conforme se verifica às fls. 358:

10. Ocorre que, compulsando os autos, vê-se que a Autoridade Fiscal tão
somente efetuou a glosa dos créditos de energia elétrica, aplicando para
o referido rateio os mesmos valores de receitas indicados pela
empresa no seu Dacon e utilizados para o pedido de ressarcimento,
sem alterações. Assim, caso as receitas financeiras estejam integrando o
cômputo da receita bruta, não cabe a esta instância de julgamento
efetuar de ofício qualquer alteração nos valores declarados pela
interessada. O que aqui se aprecia é unicamente a matéria do litígio, no
caso a glosa referente à energia elétrica. (negrito do original) (destaque
nosso)

Desta forma, sendo a atividade exercida pela Autoridade Fiscal
meramente homologatória, não pode a ela ser atribuído o dever de
corrigir os erros do contribuinte na apuração do seu crédito, notadamente
por ter ele deixado de afastar da sua receita total valores não sujeitos à
incidência da contribuição.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.519 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903014/2013-64

Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 398
DF CARF MF
Original